Tribunal: TJBA
Processo: 8001893-88.2022.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001893-88.2022.8.05.0102

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBICUI

Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: ALESSANDRA BRITO FONTES 97111279549

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TFF. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTS. 330, INC. III E 485, INC. VI DO CPC.
EXECUÇÃO FISCAL EM VALOR SUPERIOR AOS PARÂMETROS APLICADOS AO CASO. 50 ORTN. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ente Público exequente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual em face do montante executado, com base nos arts. 330, inc. III e 485, inc. VI do CPC.

2. Da análise dos autos, verifica-se que merece guarida a insurgência recursal, uma vez que trata-se de execução fiscal em valor superior ao parâmetro utilizado pelo juízo primevo para a extinção do feito, qual seja, o limite de 50 ORTN previsto pelo art. 34 do CTN no que concerne ao interesse recursal.

3. Não há de se presumir, nesse contexto, o desinteresse processual.

4. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular do feito.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8001893-88.2022.8.05.0102,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE
IBICUÍ
, e apelada,
ALESSANDRA BRITO FONTES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça